Tribunal: TJES
Processo: 5006470-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006470-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006470-94.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1 - Verificada a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, necessária sua reanálise. 2 - Recurso provido.

25 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006470-94.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Habeas Corpus impetrado contra ato supostamente coator da juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos da ação penal nº. 0003885-82.2022.8.08.0024.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgamento da Apelação, cujo Acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS. NULIDADES NO INQUÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência somente admite o trancamento da ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 2. Ordem denegada.

A defesa alega omissão no acórdão quanto ao pedido de relaxamento da prisão feito em sede de sustentação oral, o que merece acolhimento.

Assim, passo a analisar o pedido de relaxamento da prisão preventiva.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com 05 (cinco) corréus pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos III e IV, artigo 311 e artigo 347, todos do Código Penal, bem como artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:

verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva dos mencionados réus. Isso porque existem indícios suficientes de autoria/participação e materialidade do crime, uma vez que a prova vocal acostada aos autos da conta de que eles concorreram para a prática delitiva.

Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, indicam que no momento do crime, em via pública na Rua Frederico Gomes, próximo à praça do bairro Itararé, nesta Capital, a vítima foi abordada pelos denunciados Ronniery, Welquerson, José Moreno e por um quarto indivíduo ainda não identificado, que se aproximaram e, sem permitir que ela esboçasse qualquer reação, efetuaram disparos de arma de fogo contra ela, levando-a a óbito no próprio local.

(...) A forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, uma vez que os fatos, além de terem ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio passível de resultar perigo comum, foi praticado em atividade típica de milícia privada, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual.

No ponto, importante registrar que os fatos investigados se revela sobejamente graves e complexos, contando com o envolvimento, ao menos por ora, de cinco pessoas. E tanto se torna mais grave quando se verifica que três dos acusados são agentes da lei, os quais ocupam cargo público na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sendo pagos com limitados recursos públicos para combater o crime e não para praticá-lo.

Assim, entendo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Com relação ao prequestionamento, a jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Dessa forma,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, a fim de sanar a omissão apontada, sem contudo atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

25 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.